Tribunal: CARF
Processo: 16095.000457/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000457/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.780 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
ICLA S/A COM. IND. IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 30/11/2003
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRECLUSÃO.
Não se conhece da matéria que não tenha sido veiculada na impugnação, em
face da preclusão.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INÉRCIA DO
IMPUGNANTE.
Não há prejuízo à defesa se o impugnante, intimado a complementar as provas
do que alegou na impugnação, permanece inerte.
CONTRIBUIÇÃO
AO
INCRA.
EMPRESA
URBANA.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
É devida a contribuição ao Incra por empresas urbanas, independentemente da
atividade que realizem.
CONTRIBUIÇÃO AO SESI E AO SENAI. EMPRESA INDUSTRIAL.
São devidas as contribuições ao Sesi e ao Senai por empresas que realizem
atividade de natureza industrial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e da matéria preclusa,
rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000457/2007-27
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000457/2007-27

João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento, Debcad no 37.100.885-9, de contribuição previdenciária
dos segurados, da empresa (cota patronal), de contribuições relativas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho e contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação, Incra,
Sesi, Senai e Sebrae), referentes ao período de 01/2002 a 12/2005, incidentes sobre o
pagamento de auxílio-alimentação sem a inscrição no PAT.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi julgada parcialmente procedente,
em face do reconhecimento da decadência relativa aos períodos de 01 a 09/2002 e o afastamento
da contribuição relativa aos segurados.
Manejou-se recurso voluntário em que tão-somente se alegou:
a) o cerceamento do direito de defesa, porquanto não foi deferido pedido de
diligência apresentado após o prazo impugnatório;
b) a necessidade de exclusão dos sócios como corresponsáveis tributários;
c) erro na apuração da base de cálculo de 12/2002, 12/2003 e 12/2004;
d) a inconstitucionalidade da contribuição para financiamento dos benefícios
decorrentes de incapacidade laborativa;
e) a inconstitucionalidade da contribuição ao salário-educação;
f) a não incidência de contribuição ao Incra para empresas urbanas ou empresas
que não constem do art. 2o do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro de
1970;
g) a inexigibilidade das contribuições ao Senai e ao Sesi;
h) a inconstitucionalidade da multa por atentar contra o princípio da vedação ao
confisco;
i) a inconstitucionalidade do uso da taxa Selic para cálculo dos juros moratórios.
É o relatório.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000457/2007-27

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Não conheço, entretanto, das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2). Também não conheço do pedido para exclusão do
nome dos sócios da Relação dos Correponsáveis (Coresp) por preclusão e, também, por conta do
disposto na Súmula Carf no 88. Conheço do restante.
1
Preliminar
1.1
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O recorrente alegou que teve seu direito de defesa violado porque seu pedido de
nova diligência, apresentado após o prazo impugnatório, não foi apreciado e tampouco deferido.
Sobre o expediente extemporâneo, autoridade preparadora fez constar (e-fl. 154)
que o documento foi recebido em razão da insistência do contribuinte, embora não estivesse
acompanhado nem de procuração, nem de documento para comprovação da assinatura do
signatário. Apesar disso, o documento foi recebido e autuado.
Ao contrário do que afirmou o recorrente e a despeito de qualquer deficiência na
instrução processual, o colegiado a quo, apreciou o pedido de nova diligência formalizado pelo
contribuinte e o indeferiu, como se vê (e-fl. 169):
Por primeiro, necessário esclarecer que a manifestação protocolada às fls.149/150, foi
recepcionada por insistência do contribuinte, carecendo de legitimidade para surtir seus
efeitos legais, pois desacompanhada do instrumento de procuração, e ainda que assim
não fosse, em nada afeta o mérito da autuação pois se limita a requerer novo
pedido de diligência, não sendo juntados documentos a proporcionar nova análise
pela fiscalização. (Sem grifo no original.)
Não percebo, pois, omissão do acórdão recorrido.
Também não houve, ao meu ver, prejuízo algum à defesa, pois cabia ao
impugnante, quando alegou erro na base de cálculo, apresentar, no momento da impugnação,
todos os documentos que comprovasse sua alegação, ao teor do que consta no art. 15 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1973. Embora tenha alegado e apresentado as provas, o colegiado
anterior ainda assim deu ao impugnante a oportunidade de juntar novos documentos, intimando-
o não uma, mas duas vezes para que completasse a instrução processual. O contribuinte
manteve-se inerte. A diligência foi, então, consumada com os elementos existentes nos autos.
Rechaço a alegação de prejuízo à defesa porque, na verdade, o contribuinte
desperdiçou as oportunidades que lhe foram oferecidas para melhor fundamentar sua
impugnação. Aqui cabem bem dois esclarecedores brocardos jurídicos: ninguém pode se
beneficiar da própria torpeza e o Direito não socorre quem dorme.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000457/2007-27

2
Mérito
2.1
ERRO NA BASE DE CÁLCULO
O recorrente alegou erro na apuração da base de cálculo de 12/2002, 12/2003 e
12/2004. Em razão da alegação, o colegiado precedente converteu o julgamento em diligência
para que a autoridade preparadora se pronunciasse sobre a matéria (e-fl. 133).
No curso da diligência, o contribuinte foi intimado (e-fl. 137) e reintimado (e-fl.
140) a esclarecer onde estariam as alegadas divergências de base de cálculo e a apresentar os
documentos que confirmassem a alegação. A empresa não se manifestou. Ainda assim, a
diligência foi levada a cabo com os documentos dos autos e concluiu pela inexistência de erro na
base de cálculo dos períodos de 12/2002, 12/2003 e 12/2004.
Com base no resultado da diligência e, também, no fato de que o contribuinte,
duas vezes intimado, sequer apresentou os documentos necessários a comprovar os alegados
erros, a impugnação foi considerada improcedente quanto à matéria.
Não há como reparar o acórdão recorrido nessa questão. Eis que o que o relatório
da diligência (e-fls. 144 a 146) foi conclusivo quanto a exatidão da base de cálculo, consoante os
elementos dos autos.
Nego, então, provimento ao recurso na matéria.
2.2
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
O recorrente alegou que não é contribuinte da contribuição ao Incra por não
constar dentre os sujeitos passivos listados no art. 2o do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro
de 1970. Além disso, também não estaria sujeito por estar vinculada à previdência urbana.
Quanto ao fato de não constar, por sua atividade, no rol do art. 2o do Decreto-Lei
no 1.146, de 1970, parece haver confusão do recorrente, pois o lançamento não diz respeito
àquele dispositivo. A exação em questão é a que se refere o § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 23
de setembro de 1955, combinado com o item 2 do inc. I do art. 1o e com o art. 3o do Decreto-Lei
no 1.146, de 31 de dezembro de 1970, como bem constou da fundamentação legal do
lançamento. Em outras palavras, trata-se do adicional sobre a contribuição previdenciária dos
empregadores em geral, inclusive as empresas urbanas e independentemente da atividade que
realizem, adicional esse destinado à manutenção das atividades do Incra. Sua exigência decorre
exclusivamente da lei, sem relação com qualquer contraprestação de serviços em favor do
contribuinte, como sói acontecer com a contribuições sociais em geral.
A questão já foi inúmeras vezes decidida pelo Carf e a jurisprudência é uníssona1
no sentido de que empresas urbanas também são sujeitas à contribuição ao Incra.

1 E.g.: Acórdãos nos 2301-002.895, 2403-001.701, 2302-00.073, 2401-003.319, 2403-01.137, 2401-00.997, 2301-
00.295.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000457/2007-27

Como bem citado pelo acórdão a quo, a matéria também foi pacificada no âmbito
judicial pelo STF (RE no 325.437/SP) e pelo STJ (AgRg no Ag no 746.996). A propósito,
reproduzo parte do acórdão recorrido que assumo como minhas razões de decidir:
Em relação à cobrança da contribuição destinada ao INCRA, cabe salientar, de início,
que, ao contrário do alegado pelo Impugnante, os dispositivos legais referentes a esta
exação foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988.
A base legal para sua cobrança advém da Lei n.° 2.613/55, do Decreto-Lei n° 1.146/70,
da Lei Complementar n° 1.110/70 e da Lei Complementar n.° 11/71. Desde a edição da
Lei Complementar n° 1.110/70 e com amparo na Lei n° 2.613/55, as empresas em geral
estão obrigadas ao recolhimento do adicional de 0,2% para o INCRA, cabendo salientar
que esta contribuição sempre incidiu, desde a sua criação, sobre a folha de salários de
todos os empregados, o que obriga a empresa urbana a contribuir para o mesmo, até
porque a legislação nunca excetuou aquelas empresas que não possuíssem empregados
vinculados à previdência rural.
O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Especial 325.437/SP, de 03/03/2004, cujo
relator foi o Ministro Sepúlveda Pertence, já consolidou o entendimento de que essa
contribuição tem caráter de universalidade e a sua incidência não está condicionada a
que a empresa exerça atividade exclusivamente rural. A contribuição não é um
tributo corporativista a ser suportado por urna determinada classe.
Ressalte-se, ainda, que a referida contribuição destina-se a fornecer recursos a entidade
prevista em lei, atualmente o INCRA, para que, no interesse da sociedade, sejam
executadas as políticas públicas voltadas à reforma agrária, tendo, portanto, natureza
evidente de contribuição de intervenção do domínio econômico.
Saliento ainda que o Superior Tribunal de Justiça, vem decidindo pelo recolhimento da
contribuição ao INCRA pelas empresas urbanas, conforme recente julgado abaixo
transcrito:
(Omissis)
Nego, pois, provimento na matéria.
2.3
CONTRIBUIÇÃO AO SENAI E AO SESI
O recorrente alegou não ser contribuinte das contribuições ao Senai e ao Sesi
porque, essencialmente, não realiza atividade industrial. Porém, como bem apontou o acórdão
recorrido, não é o que consta dos autos. Transcrevo trecho daquele julgado, que não merece
reparos, e o assumo como minhas razões de decidir:
Em relação à afirmação do defendente de que a notificada não se enquadra como
beneficiária desta entidade, verifica-se que o objeto da empresa descrita pela
fiscalização conforme Ata da Assembléia Geral de 30/12/1996, é indústria, comércio,
importação e exportação de tecidos, tecidos de elásticos, fios têxteis e artificiais, linha,
fibras têxteis, produtos de matérias plásticas, dentre outros, estando por conseguinte
classificada no FPAS 507-0, e recolhendo obrigatoriamente para o SESI/SENAI.
A jurisprudência do STJ é uníssona quanto ao recolhimento das contribuições sociais ao
SESI e SENAI pelas gápresas enquadradas na classificação contida no art. 577 da CLT,
conforme se depreende do Acórdão abaixo transcrito:
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA
DE VIGÊNCIA DOS ARTIGOS 458, H E 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SESI E SENAL PRECEDENTES.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000457/2007-27

(...)
3. É pacífico o entendimento deste Tribunal no sentido de que as empresas
industriais, enquadradas na classifkação contida no art. 577 da CLT, estão
sujeitas ao recolhimento das contribuições sociais destinadas ao SESI e
SENAI.
4. Precedentes: REsp 524239/PE, Rel. Min. Luiz Fwc, DJ de 01/03/2004; (REsp
534848/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 25/02/2004.
STJ AGA - 740812 Processo: 200600161265 UF: MG Órgão Julgador:
PRIMEIRA TURMA Rel. Min. Jose Delgado Data da decisão: 16/05/2006 DJ
DATA:08/06/2006 PÁGINA:132
Portanto, consoante acima exposto, a notificada está obrigada ao recolhimento das
contribuições destinadas ao SESI e SENAI.
Nego, pois, provimento na matéria.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades e da matéria preclusa, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital